Tribunal: TCU
Processo: 013.860/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1338/2021-TCU-Plenário Trata-se de representação com pedido de medida cautelar a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Caixa Econômica Federal, relacionadas à criação do Banco Digital, cujas providências estariam acontecendo sem debates e sem a devida autorização do Poder Legislativo. Considerando que a representação em tela não preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o da Resolução TCU 259/2014, por não estar acompanhada de indícios concernentes à existência de irregularidade ou ilegalidade aptos a provocar a atuação deste Tribunal. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, todos do Regimento Interno; e artigo 105 da Resolução TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: não conhecer da representação, em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie; indeferir o pedido de medida cautelar , ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; encaminhar cópia do presente Acórdão à representante, informando-lhe que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e determinar o arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 013.860/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.2. Representante: Deputada Federal Erika Kokay (XXX.411.071-XX). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.